Tribunal: STF
Processo: RE 1179054
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de repercussão geral das matérias relativas aos pressupostos de cabimento de recursos de competência de outros Tribunais e da alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
    O embargante aduz contraditório e omisso o julgado, ao articular que os precedentes citados na decisão embargada não têm aplicação no presente caso. Pondera não analisada a apontada violação do art. 22, I, da Lei Maior. Requer que sejam conhecidos e providos, com efeitos infringentes, os declaratórios.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, LV, 22, I, e 93, IX, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. REEXAME DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVDO”.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Observo ausente a alegada omissão na decisão embargada, haja vista didaticamente explanado o entendimento de que não ocorreu violação do art. 93, IX, da Lei Maior. Nesse contexto, consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige tão só a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões hábeis e suficientes a conduzir ao entendimento esposado, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    Anotada, ainda, compreensão reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, segundo a qual a decisão deve ser fundamentada, ainda que sucintamente, mas se revela prescindível o enfrentamento de todas as alegações - inconfundíveis, destaque-se, com “causas de pedir” -, invocadas pela parte. Nesse compasso, não há falar em ofensa à Constituição Federal, à luz do paradigmático precedente firmado no AI 791.292-QO-RG (Tema nº 339 da Repercussão Geral), cuja ementa transcrevo:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Gizo, portanto, claramente assinalado na decisão fustigada que a fundamentação do acórdão de origem se alinha às diretrizes do Supremo Tribunal Federal esposadas no precedente supra.
    Sobrelevo não se ressentir dos vícios da contradição e omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma clara e objetiva, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista declarada a inexistência de repercussão geral das matérias versadas nas razões recursais.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual não apresenta repercussão geral das matérias relativas ao cabimento de recursos de competência de outros Tribunais e à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    Na hipótese, manejado recurso extraordinário contra acórdão pelo qual mantida decisão que “negou seguimento ao pedido de uniformização dirigido à Turma Nacional de Uniformização”. Aplicável, assim, a firme jurisprudência desta Corte, já indicada na decisão embargada, no sentido de que não apresenta repercussão geral a matéria relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, inter plures:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais ou turmas recursais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento a incidente de uniformização no âmbito da Turma Nacional de Uniformização. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ou turmas recursais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1253511 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais ou turmas recursais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ou turmas recursais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1268420 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020).
    De mais a mais, a matéria constitucional versada no art. 22, I, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento (fls. 212-20), não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do agravo das fls. 261-7, que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    Por seu turno, ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afastando assim a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório e omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora